Tribunal: TJSP
Processo: 0007530-69.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000885257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0007530-69.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante LUAN DE OLIVEIRA BORGES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007530-69.2020.8.26.0482 -Voto no 20656
2
Agravo de Execução Penal no 0007530-69.2020.8.26.0482
Agravante: Luan de Oliveira Borges
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 20656
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REMOÇÃO
PARA
ESTABELECIMENTO
PENAL
ADEQUADO
–
ALEGAÇÃO
DE
QUE
O
SENTENCIADO
DEVE
AGUARDAR
A
TRANSFERÊNCIA
EM
PRISÃO
DOMICILIAR
OBSERVADO O ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO
PELA
PANDEMIA
COVID-19.–
SENTENCIADO
TRANSFERIDO
PARA
ESTABELECIMENTO
ADEQUADO – RECURSO PREJUDICADO.
Cuida-se de agravo em execução interposto por LUAN DE
OLIVEIRA BORGES contra a decisão de fls. 39/41, mantida às fls.
32, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Atis de Araujo Oliveira, que
indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar enquanto
aguardasse remoção para estabelecimento prisional adequado.
O agravante aduz que foi agraciado com o deferimento da
progressão ao regime semiaberto, mas permanece em local inadequado.
Nesse sentido postula, em suma, a cassação da decisão, para que
aguarde a devida transferência em prisão domiciliar, ressaltando ainda a
situação pandêmica atual e a necessidade de evitar o contágio (fls.
01/08).
Contrariado o recurso (fls. 26/31), manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 51/54), vindo os
autos conclusos a esta relatora em 20 de agosto de 2020, manifestada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007530-69.2020.8.26.0482 -Voto no 20656
3
oposição ao julgamento virtual (fls. 48).
É o relatório.
O recurso está prejudicado.
Em verdade, o caso já é de conhecimento desta Relatora e
da e. Câmara, porquanto já analisado pedido idêntico no Habeas
Corpus no 2180586-03.2020.8.26.0000, pautado para o dia 06 de
outubro de 2020.
Luan foi condenado pelo cometimento dos crimes de
tráfico de entorpecentes, estelionato, porte ilegal de arma de fogo e
roubo ao cumprimento da pena total de 16 (dezesseis) anos, 08 (oito)
meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime inicial fechado, com o seu
término previsto para 06/05/2030, conforme Boletim Informativo (fls.
13/18 dos autos digitais).
Pleiteada a progressão de regime, esta foi deferida pelo
Juízo a quo em 06 de julho de 2020 (fls. 54/55 autos digitais). Após,
diante da informação prestada pelo Diretor da unidade prisional de que
o paciente ainda se encontrava na posição de 2.248, aguardando
expedição da guia de remoção ao regime intermediário, a Defesa
pleiteou a concessão da prisão domiciliar em favor do sentenciado, nos
termos da Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal (fls.
35/36).
Todavia, o MM. Magistrado de 1o grau decidiu pelo
indeferimento do pedido, destacando “deve-se aguardar o prazo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007530-69.2020.8.26.0482 -Voto no 20656
4
razoável, proporcional e dentro da reserva do possível para que ocorra
a transferência (que deve ser feita com mais cuidados) neste quadro de
situação excepcional. Até porque o risco de contágio não fica afastado,
quer com a ida imediata para o semiaberto ou mesmo a colocação em
prisão domiciliar”, mencionando ainda a previsão de autorização de
saída para tratamento médico, prevista no art. 120, inciso II, da LEP
(fls. 39/41).
Contra esta decisão se insurgiu o agravante.
Contudo, em consulta realizada no sistema SIVEC observo
que, durante o processamento do presente recurso, Luan foi transferido
ao Centro de Progressão Prisional de Valparaíso, adequado ao
cumprimento do regime semiaberto, em 26/08/2020, restando o
presente recurso assim prejudicado.
Nesse sentido:
“Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Suspensão da
transferência ao regime intermediário Providência levada à
efeito pela Secretaria da Administração Penitenciária durante o
trâmite recursal. Perda superveniente do objeto Recurso julgado
prejudicado, com determinação. (TJSP 15a Câmara de Direito
Criminal

Agravo
de
Execução
Penal
no
0004086-83.2020.8.26.0496 Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz
Julg.: 28/07/2020).
Portanto, está prejudicada a apreciação do pedido, em
decorrência da perda do seu objeto.
Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007530-69.2020.8.26.0482 -Voto no 20656
5
pedido pela perda de seu objeto.
IVANA DAVID
Relatora